Tribunal: TJES
Processo: 5004326-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004326-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE VIEIRA MARIANO TAVARES
AGRAVADO: ZIVAN ROQUE TAVARES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004326-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLENE VIEIRA MARIANO TAVARES

AGRAVADO: ZIVAN ROQUE TAVARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARLENE VIEIRA MARIANO TAVARES em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de evidência por si formulado nos autos da “ação de divórcio” nº 0010526-87.2021.8.08.0035, ajuizado em face de ZIVAN ROQUE TAVARES, ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1507161, aduz a Agravante, em síntese, que possui direito potestativo ao divórcio, não havendo fundamento hábil a gerar dúvida razoável quanto a ser oposto pelo Agravado, razão pela qual deve ser concedida a tutela de evidência.

Pela decisão constante do id. n.º 1545483, deferi a tutela de urgência recursal requerida pela Agravante.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1555455.

Apesar de intimado, consoante certidão constante do id n.º 1721351, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Consigno que o presente agravo comporta aplicação do art. 937, do Código de Processo Civil.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004326-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLENE VIEIRA MARIANO TAVARES

AGRAVADO: ZIVAN ROQUE TAVARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARLENE VIEIRA MARIANO TAVARES em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de evidência por si formulado nos autos da “ação de divórcio” nº 0010526-87.2021.8.08.0035, ajuizado em face de ZIVAN ROQUE TAVARES, ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1507161, aduz a Agravante, em síntese, que possui direito potestativo ao divórcio, não havendo fundamento hábil a gerar dúvida razoável quanto a ser oposto pelo Agravado, razão pela qual deve ser concedida a tutela de evidência.

Pela decisão constante do id. n.º 1545483, deferi a tutela de urgência recursal requerida pela Agravante.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1555455.

Apesar de intimado, consoante certidão constante do id n.º 1721351, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal com fulcro no entendimento que vem sendo manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível nos seguintes termos:

“(...)

Extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou “ação de divórcio” em face do Agravado, pugnando, em sede liminar, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que fosse decretado,
inaudita altera pars
, o divórcio do casal, o que, contudo, restou indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Nada obstante, esta Colenda Primeira Câmara Cível tem adotado posicionamento pela possibilidade de concessão do divórcio liminar, consoante ilustra o recentíssimo julgamento do agravo de instrumento n. 5003100-78.2020.8.08.0000, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desª. Janete Vargas Simões, assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desde a Emenda Constitucional nº. 66/2010, o instituto do divórcio tem sido reformulado para conferir maior autonomia de vontade aos indivíduos, de modo que não há mais o requisito temporal nem a necessidade de anuência do outro cônjuge para sua decretação, convertendo-se em verdadeiro direito potestativo, desvinculando-se, inclusive, da partilha;

2. “Apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “inaudita altera parte” do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0017351-13.2018.8.080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018);

3. As peculiaridades do caso se convergem para aquelas já analisadas por esta Câmara, notadamente quanto aos prejuízos ao agravante se obrigado a aguardar o cumprimento de uma carta precatória e o trânsito em julgado da sentença para contrair casamento com sua atual companheira.

4. Recurso conhecido e provido.”

Entendeu-se que apesar de a tutela de evidência do inciso IV, do art. 311, do Código de Processo Civil, não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “
inaudita altera parte
” do artigo 9º, do Diploma Processual, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da parte requerida não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral.

Assim, em respeito ao princípio da colegialidade, adoto o entendimento manifestado pelos eminentes pares para, com fulcro no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, que dispensa a demonstração de perigo de dano, reconhecer a possibilidade de concessão liminar de divórcio.

Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para decretar liminarmente o divórcio das partes.

(...)”

Ademais, impõe-se registrar que, conforme acima consignado, apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, não havendo, portanto, qualquer manifestação de oposição juridicamente hábil a obstar o acolhimento da pretensão da Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que deve ser acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, confirmando a antecipação de tutela recursal a seu tempo deferida, decretar liminarmente o divórcio das partes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004326-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLENE VIEIRA MARIANO TAVARES

AGRAVADO: ZIVAN ROQUE TAVARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MARLENE VIEIRA MARIANO TAVARES e Agravado ZIVAN ROQUE TAVARES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.